Tribunal: STF
Processo: Rcl 89908
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 275 E 485. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

1.  Trata-se de reclamação, formalizada pelo ESTADO DE RONDÔNIA, contra decisão preferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé/RO no processo n. 0000271-34.2025.5.14.0061, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485. 

2. Alega o reclamante que a ação de origem “refere-se a reclamação trabalhista, ajuizada por Jhony Rodrigues Reis, na qual se pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias, decorrente do inadimplemento da empresa ré PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 

Afirma que “a parte autora pleiteou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Rondônia em face de tal inadimplemento, uma vez que a empresa ré teria sido contratada como prestadora de serviços pelo ente público” e “requereu que fosse determinado o bloqueio de créditos existentes em favor da empresa PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME (...) que esta tenha a receber do Estado de Rondônia” (fl. 2, e-doc. 1).

Discorre que “o Juízo da Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé, em manifesta afronta aos entendimentos consolidados pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, proferiu decisão aclaratória nos seguintes termos” (fl. 2, e-doc. 1): 

Segue a decisão reclamada (e-doc. 8):

“Diante do exposto, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC, à luz do conjunto normativo e principiológico aplicável e demais fundamentos de fato e de direito constantes na fundamentação, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para: 
a) Determinar o bloqueio imediato de todo e qualquer crédito ou valor que o DER-RO e a SEOSP-RO tenham a pagar à empresa primeira reclamada, até o limite de R$ 65.806,82, conforme valor atribuído à causa, devendo o instituto de educação informar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas os valores retidos;
b) Intimar-se o DER-RO e SEOSP-RO, com força de mandado, para cumprimento da medida e apresentação de resposta detalhada sobre a existência de crédito pendente com a primeira reclamada, no mesmo prazo acima;
c) Fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, em caso de descumprimento da ordem. 
Diante disso, decide-se acolher os embargos opostos pelo reclamante, para analisar e julgar o pedido referente à tutela antecipada.”

Sustenta que “posteriormente, em nova decisão, determinou ‘a reserva de créditos já pertencentes à primeira reclamada’, sob pena de pagamento de multa pelo Estado de Rondônia” (fl. 5, e-doc. 1), nestes termos (e-doc. 8):

“Assim, estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, e nos termos dos artigos 297, 497 e 533, § 2o, todos do CPC e artigos 765 e 832, § 1o, da CLT, antecipo os efeitos da tutela para determinar que o Estado de Rondônia reserve eventuais créditos da primeira reclamada junto a ele no valor da condenação, a ser depositado em conta judicial vinculada a este processo. 
O terceiro reclamado deverá demonstrar o cumprimento ou não da determinação em até 25 dias úteis da notificação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, a ser revertida à parte reclamante. 
Diante disso, decido acolher em parte os embargos opostos pela reclamada, para modificar a decisão embargada.”.

Pugna “a esta Corte Suprema a proteção e o afastamento de decisões da espécie, especificamente da referida em que foi determinado o bloqueio de verbas públicas, mesmo que sob a ‘roupagem’ de que se trata de ‘crédito devedor trabalhista’, com o fito de cassá-la, a fim, igualmente, de ser observado as decisões de caráter vinculante e erga omnes proferidas no bojo da ADPF n. 485/PB e na ADPF n. 275/PB, entre tantas outras” (fl. 6, e-doc. 1). 

Requer liminarmente a suspensão dos atos de constrição de verba pública praticados no processo n. 0000271-34.2025.5.14.0061 em trâmite na Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé/RO, bem como pleiteia a abstenção imediata na liberação para o reclamante do processo originário da verba pública bloqueada e a devolução aos cofres públicos do referido valor.

Pede, no mérito, a cassação da ordem de constrição proferida.

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Estado da Federação, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485.

6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF’s ns. 275 e 485 decidiu que:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”
 
7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

8. Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 485, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.
	
Nesse sentido: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 39.603, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, Pub 17.8.2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas. 2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485. 3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 48375, Rel. Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, Publicado em 28.4.2022)

O Juízo reclamado, ao determinar ao reclamante o bloqueio de crédito existente em favor do réu da ação laboral, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485, pois limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa (reclamada na ação trabalhista) fossem reservados para posterior quitação das verbas trabalhistas. 

Não se verifica, portanto, na decisão reclamada, violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes no que se refere ao bloqueio de crédito da executada junto ao Estado da Federação. 

Todavia, ressalto que quanto à ordem de transferência à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas, a decisão reclamada violou o precedente firmado na ADPF n. 485 desta Corte. 

Friso que, em momento algum, será possível a transferência imediata e automática para conta judicial de crédito objeto de penhora ou algo similar nas contas do Ente Público, pois trata-se de prerrogativa do reclamante a programação de pagamento, conforme os procedimentos legais.

Desse modo, a ordem da Justiça do Trabalho deve limitar-se ao bloqueio de crédito, cabendo ao Estado reclamante, no momento oportuno, efetuar a transferência das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 

9. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida, no tocante à transferência de quantias à conta judicial, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF n. 485.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente